Tribunal: STF
Processo: MS 24094
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-26
Data de publicação: 2001-11-26

Ementa:
EMENTA: A agravante não rebate os fundamentos do
despacho agravado quanto à incompetência desta Corte de apreciar,
em sede de mandado de segurança, ato de procurador geral de justiça
estadual, limitando-se a  insistir nas razões aduzidas na inicial
quanto à necessidade de exame da matéria de fundo.
Agravo improvido.